Tribunal: TJMT
Processo: 1022213-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022213-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), GILCEO FABRIS - CPF: 251.052.999-49 (AGRAVANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ANDREA PATRICIA DE MANTOVA - CPF: 622.154.269-34 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO FUENTES - CPF: 735.141.879-91 (ADVOGADO), GABRIEL PANUCCI ROSA - CPF: 034.898.431-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – CONSTRUÇÃO DE CERCA IMPEDINDO ACESSO À PROPRIEDADE RURAL – COMPROVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos que evidenciam a presença dos pressupostos legais, quais sejam, a existência prévia da passagem, a titularidade da propriedade e o bloqueio injustificado do seu acesso, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência autorizando a servidão de passagem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Gilceo Fabris
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência posta na ação de reconhecimento de servidão de passagem c/c reintegração de posse, promovida por
Andrea Patrícia de Mantova
, para determinar que o requerido, ora agravante, promova a remoção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer obstáculo à livre circulação da autora para acesso ao imóvel descrito na inicial, sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos) reais, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de responder pela crime desobediência.

Para tal desiderato, sustenta que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência e que a agravada não trouxe aos autos nenhuma prova de posse do referido imóvel e da necessidade de servidão, tratando-se na verdade de área, que é objeto de ação de usucapião promovida por Adir Bomboni, que está na posse há 17 anos, arrendando-a para ele há 15 anos.

Aduz que no caso de manutenção da decisão recorrida, poderá acarretar a entrada de pessoas estranhas, deixando o gado da fazenda vulnerável, seja por furto, seja por fuga, pois não teria a garantia de controle por parte do proprietário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 64323953).

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, sustentou que não merece reparos a decisão, devendo o recurso ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a autora/agravada promoveu a ação de servidão de passagem sob o fundamento de que o acesso ao seu imóvel se encontra impedido em razão da construção de uma porteira pelo ora agravante.

O juízo
a quo
deferiu o pedido porque entendeu que os documentos que instruíram os autos são suficientes para embasar a concessão da tutela pretendida de desobstrução da via, não sendo lícito ao requerido, ora agravante, bloquear o acesso da autora/agravada ao imóvel.

Neste juízo de cognição sumária, não se verificam elementos aptos a alterar a decisão agravada.

Com efeito, o artigo 1.378 do Código Civil dispõe que: “
A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis
”.

A servidão, como direito real instituído sobre imóvel alheio, limitando o pleno exercício do direito de propriedade do dono do prédio serviente, não se presume e deve ser interpretada de forma restritiva, sendo ônus daquele que alega demonstrar explicitamente sua existência.

Dessa forma, no caso dos autos, tenho que a agravada demonstrou suficientemente a existência da servidão de passagem, bem como de sua obstrução por parte do agravante, em razão da implantação de cadeado na porteira, que impede seu acesso à sua propriedade.

Trouxe aos autos, documento demonstrando a titularidade da propriedade, matrícula do imóvel rural comprovando a sua aquisição no ano de 1991; a declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural; a declaração do engenheiro agrônomo de impedimento de acesso à área rural e a imagem da propriedade (Id. 63673985).

De outro lado, o agravante sequer se insurgiu contra a existência da servidão de passagem, limitando-se, na verdade, a alegar que a área é de propriedade de uma terceira pessoa que o arrendou há 15 anos e que, inclusive, já ajuizou uma ação de usucapião contra a agravada.

Ocorre que a pretensão de usucapião deverá ser objeto de dilação probatória para ser apreciada pelo juízo da causa, e, na hipótese, há evidências de que o acesso objeto da controvérsia era utilizado pela agravada adentrar em área de sua propriedade há mais de uma década, portanto, afigurando-se razoável a manutenção da decisão recorrida.

Ademais, tendo em vista que o juízo
a quo
foi prudente, tenho que a decisão deve ser mantida, até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento, principalmente porque não se verifica que a abertura de passagem em favor da agravada cause prejuízo ao agravante, pois,
a priori
, mantém a situação fática existente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDÃO DE PASSAGEM – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Documentos iniciais que demonstram que a estrada sobre o lote do requerido e, a princípio, única, que dá acesso a propriedade da parte autora, encontra-se com porteira com cadeado, o que impede o seu acesso
.” (N.U 1000270-77.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONFESSÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – ESTRADA VICINAL – TRANCAMENTO DE PORTEIRA COM USO DE CADEADO – OBSTRUÇÃO VERIFICADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL OUVIDA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE OBSTÁCULOS À PASSAGEM E AO ACESSO DOS AUTORES A IMÓVEL QUE POSSUEM TÍTULO – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 – PRESENÇA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, a servidão, segundo seu próprio etmo, independentemente da existência de registro no CRI, impõe ao proprietário do terreno serviente o ônus de servir àqueles titulares do direito de passagem, que, ao contrário do direito de passagem forçada do art. 1.285 do mesmo Códex, não exige o encravamento do imóvel.
Assim, restando amplamente comprovado que a passagem objeto da lide é contínua e permanente e lá existe há mais de uma década, a sua obstrução unilateral por um dos proprietários dos imóveis, com a colocação de cadeados em porteiras, mostra-se escorreita a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a retirada, pelos réus, de obstáculos à passagem e ao acesso dos autores ao imóvel que possui a título.
” (N.U 1009312-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020